Tribunal: TJDFT
Processo: 0733792-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE DE MÊS ANTERIOR. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO A NOVOS BLOQUEIOS. DESCABIMENTO.

1. Demonstrado que a quantia penhorada é oriunda do pagamento de salário, não pode ser objeto de penhora, a teor do art. 833, inciso IV, do CPC, proteção esta que não é afastada pela constatação de haver, na conta do devedor, valores recebidos no mês anterior.

2. Não se mostra cabível vedar, em caráter preventivo, a realização de consulta e bloqueio via sistema Sisbajud na conta destinada ao recebimento do salário - muito menos em contas mantidas em outros bancos -, já que é possível o recebimento de créditos de outras fontes, devendo a impenhorabilidade ser demonstrada caso a caso.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.